Tribunal: TJBA
Processo: 0515371-41.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0515371-41.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
RENILSON SANTOS PEREIRA

APELANTE:
FLÁVIO ARAÚJO DOS SANTOS

Defensor Público (comum aos réus): Aldo Sandro Tanajura Sampaio

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Rita Márcia Leite Santos

Procuradora de Justiça: Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Assunto: Roubo Majorado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS
I E
II, DO CÓDIGO PENAL. RÉU
S
CONDENADO
S, CADA UM,
A UMA PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,
EM REGIME INICIAL SEMIABERTO,
E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
1.
PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO. RÉU QUE CONTAVA COM IDADE INFERIOR À 21 (VINTE E UM) ANOS, À ÉPOCA DO FATO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 0
6
(
SEIS
) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (
07/04/2014
) E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (
28/07/2022
), CONSIDERANDO-SE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109,
III
, 110 § 1º, E 115, TODOS DO CP.
DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
EM RELAÇÃO AO
RÉU
FLÁVIO ARAÚJO DOS SANTOS
.
2
.
PLEITO
PELA
ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICI
ÊNCIA
DE PROVAS.
IMPROVIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS.
3
.
DOSIMETRIA.
3
.1.
PLEITO PEL
A REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL
DO VETOR
DA
S
CIRCUNSTÂNCIA
S DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
3
.2.

PLEITO PELA EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA (EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES).
INVIABILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
EVIDENCIA
QUE
A
GRAVE AMEAÇA FOI EXERCIDA MEDIANTE
EMPREGO
DE ARMA DE FOGO
E O
DELITO PRATICADO POR TRÊS
AGENTES
. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. DEPOIMENTO
S
DA
S
VÍTIMA
S
.
4
. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
5
. CONCLUSÃO:
CONHECIMENTO
DO RECURSO,
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU FLÁVIO ARAÚJO DOS SANTOS, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
E IMPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU
RENILSON SANTOS PEREIRA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0503223-76.2019.8.05.0080
, da Comarca de
Salvador
/BA, sendo Apelante
s

RENILSON SANTOS PEREIRA

e
FLÁVIO ARAÚJO DOS SANTOS
e

Apelado o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO
DO RECURSO,
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU FLÁVIO ARAÚJO DOS SANTOS, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
E IMPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU
RENILSON SANTOS PEREIRA
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator